Tribunal: TJMT
Processo: 0004062-71.2019.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX BRUNO MONTEIRO ROCHA - CPF: 023.675.041-05 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Recurso de Apelação:

0004062-71.2019.8.11.0055 - PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA

Recorrente(s):

ALEX BRUNO MONTEIRO ROCHA

Recorrido(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PENAL. CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 311 DO CTB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO CONCRETO DE DANO DEMONSTRADO. PARECER ORAL EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO DESPROVIMENTO DO APELO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALEX BRUNO MONTEIRO ROCHA pela suposta prática do crime descrito no artigo 311 do CTB.

2.
No caso, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2019.20192, bem como pelo depoimento da testemunha GABRIEL FOLETTO inquirida em audiência de instrução e julgamento.

3.
Verifico que os elementos fáticos comprovado nos autos demonstra que o Recorrente fugiu da abordagem policial em alta velocidade pela via pública na contramão e próximo a escola, gerando perigo de dano, caracterizando, portanto, o crime do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
A jurisprudência pátria entende que o fato de trafegar em alta velocidade pela via pública coloca em risco a segurança viária e de transeuntes, sendo apta a atestar a ocorrência do perigo concreto de dano.

5.
Desta feita, o
parquet
logrou êxito em comprovar a materialidade e autoria delitiva, portanto, a sanção penal não merece qualquer reparo.

6.

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada.

7
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do Recorrente ALEX BRUNO MONTEIRO ROCHA pela suposta prática do crime descrito no artigo 311 do CTB.

Transcorrida a instrução processual de forma regular, o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, reconhecendo a autoria e materialidade do tipo penal descrito no artigo 311 do CTB e condenou o Recorrente a pena 07 (sete) meses de detenção, em regime semiaberto, em razão do Recorrente ser reincidente.

Inconformado com o teor da sentença, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação objetivando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de materialidade delitiva e a consequente absolvição.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo desprovimento do Apelo.

O Parecer Oral do Membro do Ministério Público atuante perante essa Turma Recursal também foi pelo desprovimento do apelo.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do Recurso de Apelação, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença não comporta reforma.

Em relação a materialidade delitiva
restou comprovada pelos documentos que instruíram o TCO, tais como Boletim de Ocorrência n. 2019.20192, bem como pelo depoimento da testemunha GABRIEL FOLETTO inquirida em audiência de instrução e julgamento.

O depoimento da testemunha comprova que o Recorrente fugiu da abordagem policial em alta velocidade pela via pública, em contramão e aos redores de escolas, conforme constou do depoimento do militar que atenderam a ocorrência.

Ademais, a Jurisprudência Pátria possui o entendimento que o condutor que trafega em via pública em velocidade incompatível e na contramão põe em risco a segurança viária, consequentemente caracterizado o perigo de dano concreto:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000802-54.2016.8.11.0034

APELANTE: EDIVAN LOPES BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL E SEM HABILITAÇÃO, GERANDO PERIGO DE DANO [ARTS. 330, DO CP, 309 E 311, AMBOS DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE TODOS OS CRIMES: 1) ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA RELACIONADA AO CRIME DO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE PARADA; 2) AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PERIGO CONCRETO EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 311 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – INVIABILIDADE – OFERECIMENTO DE PERIGO À SEGURANÇA VIÁRIA COMPROVADAS PELAS PROVAS ORAIS; 3) CONDUTA DE DIRIGIR INABILITADO QUE SE AMOLDA COMO INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E NÃO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 309, DA LEI N. 9.503/97 – INOCORRÊNCIA – PERIGO DE DANO EVIDENCIADO – FUGA EM ALTA VELOCIDADE, MANOBRAS EM ZIGUE-ZAGUE E COLISÃO COM VIATURA POLICIAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O descumprimento de ordem de parada emanada de agente público na função de policiamento ostensivo caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal [...]” (AgRg no HC 583.007/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 30/09/2021)

Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor sem habilitação e em velocidade incompatível coma segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas – fazendo ziguezagues e batendo a motocicleta contra a viatura policial que o perseguia –, restam caracterizados os crimes dos artigos 309 e 311, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

(N.U 0000802-54.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Desta feita, entendo que a autoria e materialidade delitiva restaram comprovados nos autos do processo.

Em relação a dosimetria da pena, entendo que a sentença não merece reparo.

Já que insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do magistrado julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade, o que não ocorreu no caso concreto e, estando a sentença devidamente fundamentada, inclusive, ao majorar a pena pela comprovada reincidência do Recorrente, conforme se infere dos antecedentes criminais anexados ao ID n. 129171674.

Dessa feita, a pena privativa de liberada foi fixada em acordo com os requisitos legais e pela reprovabilidade da conduta praticada, bem como pelos predicados e condições do Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022